Tribunal: TJMT
Processo: 1003628-61.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003628-61.2018.8.11.0003
Apelação no 1003628-61.2018.811.0003
Apelante: Telefônica Brasil S/A - Vivo
Apelado: Luciano Luiz Gonzaga Itacarambi Santana
Verifica-se que a Ação de Indenização foi proposta especificamente em face de Telefônica Data, CNPJ/MF no 04.027.547/0001-31 em razão da alegada indevida negativação do nome do autor, apelado, ocorrida em 13.3.2018, no valor de R$37,00, por conta do suposto contrato no 0297743622.
Verifica-se ainda que o apelo foi interposto, entretanto, sem a comprovação de eventual alteração empresarial, em nome de Telefônica Brasil S/A-Vivo, CNJP no 02.558.157/0001-62, cuja parte o autor apelado alega não ser legítima para esta ação e de integrar, pois, a lide de de outro processo, também por ele proposto, sendo o de no. 1003347-08.2018.811.0003, que tem por objeto a também alegada indevida inclusão ocorrida em 13.3.2018, do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Todavia, por valor diverso, ou seja, de R$ 225,88 (id. 46740118).
O apelado alega ilegitimidade da Telefônica Brasil S/A- Vivo para este processo, ao argumento de inexistir comprovação de eventual alteração de empresas.
Embora haja procuração outorgada, conjuntamente, por Telefônica Brasil S/A-vivo e por outras empresas, para o mesmo patrono da requerida, Telefônica Data, conforme id. no.46740127, verifica-se, entretanto, a falta de comprovação de eventual ligação entre as duas citadas empresas, que, inclusive, o autor alega figurarem como requeridas em processos distintos.
Assim, intime-se a recorrente, Telefônica Brasil S/A-Vivo para regularizar a sua condição de recorrente, neste processo, no prazo de cinco dias uteis, sob pena de não conhecimento do apelo.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator